Tribunal: TJDFT
Processo: 0719331-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719331-09.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SHIRLEI SARAIVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de SHIRLEI SARAIVA PEREIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide. Em petição de ID: Num. 64765459, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador